Tribunal: TJSP
Processo: 1101963-35.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Galdino Toledo Júnior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
PLANO DE SAÚDE - Portabilidade e plano de saúde antes contratado junto à Unimed FESP - Procedência decretada -Alegação da apelante Sul América de que a autora não encaminhou toda a documentação necessária para a realização da portabilidade da apólice de seguro saúde pretendida, deixando de preencher os requisitos necessários constantes da Resolução no 186/09 da ANS para a portabilidade de

Ementa:
PLANO DE SAÚDE - Portabilidade e plano de saúde antes contratado junto à Unimed FESP - Procedência decretada -Alegação da apelante Sul América de que a autora não encaminhou toda a documentação necessária para a realização da portabilidade da apólice de seguro saúde pretendida, deixando de preencher os requisitos necessários constantes da Resolução no 186/09 da ANS para a portabilidade de carências - Alegação de forma genérica, que sequer elencou quais os documentos não foram entregues - Obrigação das rés de promover a portabilidade pretendida pela autora, sem carências - Apelo desprovido.